Tribunal: TJSP
Processo: 2152009-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GESTÃO DE NEGÓCIOS – JOGO VIRTUAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM CRIPTOMOEDAS – Descumprimento da promessa de recompra – Plausibilidade da alegação de fraude e intenção de lesar credores que justificam a concessão da tutela cautelar – Indícios da participação da agravante na oferta dos criptoativos que justificam a manutenção da medida contra ela – RECURSO IMPROVIDO.